Tribunal: TJES
Processo: 5002932-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002932-76.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO MARCOS.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

07/06/2021

EXTRAORDINÁRIA

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002932-76.2020.8.08.0000

SEM NOTAS ORAIS.

*

*

*

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do relator,
para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por ÁLVARO DIAS DA CUNHA SOBRINHO em face do Acórdão id. 1071833 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões id. 1104328 alega o Embargante que o acórdão padeceria do vício de omissão, vez que não teria se manifestado expressamente acerca da violação ao contraditório e ampla defesa. Aduz que apenas o imóvel gerador das despesas responderia pela dívida, não podendo responder com o seu patrimônio pessoal.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício de omissão, relembro o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não se acha obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, repelindo analiticamente cada qual dos parágrafos que compuseram a construção

argumentativa do recorrente, bastando que o substrato do pronunciamento rejeite, de forma fundamentada, a versão sustentada.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ AFASTADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. QUESTÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. (...)

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes. nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um. a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1053095/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 25/10/2012).(...)(AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Neste caso, de fácil constatação que não há qualquer omissão no julgado, sendo a tese recursal rechaçada de forma fundamentada, como, inclusive, alegado pelo Embargante.

Ainda assim, com o intuito de afastar qualquer alegação de vício, verifico que o julgado assim se manifestou sobre a questão impugnada: “o STJ firmou a tese de que, se o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, prevalece o entendimento de que o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, mesmo que não tenha figurado no polo passivo da fase de conhecimento”.

Desse modo, inexiste violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa na medida em que, quando adquiriu o bem imóvel, o embargante passou a ser o responsável pelos ônus que recaem sobre o bem, dada a natureza da obrigação, sendo desnecessária a sua participação no bojo da ação de cobrança para que esta seja válida.

Sua alegação de que apenas o imóvel gerador das despesas responderia pela dívida não merece guarida, vez que com a aquisição o bem foi integrado ao seu patrimônio, ficando o embargante, então, responsável pela obrigação.

Como se vê, o julgado não padece de qualquer vício, havendo, tão somente, uma tentativa de alterar as conclusões alcançadas, inviável na via eleita, sendo despiciendo, também, o chamado prequestionamento numérico.

Pelo exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Entende o Superior Tribunal de Justiça que o julgador não se acha obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, repelindo analiticamente cada qual dos parágrafos que compuseram a construção

argumentativa do recorrente, bastando que o substrato do pronunciamento rejeite, de forma fundamentada, a versão sustentada.

3 – Ainda assim, com o intuito de afastar qualquer alegação de vício, verifico que o julgado assim se manifestou sobre a questão impugnada: “o STJ firmou a tese de que, se o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, prevalece o entendimento de que o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, mesmo que não tenha figurado no polo passivo da fase de conhecimento”.

4 - Inexiste violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa na medida em que, quando adquiriu o bem imóvel, o embargante passou a ser o responsável pelos ônus que recaem sobre o bem, dada a natureza da obrigação, sendo desnecessária a sua participação no bojo da ação de cobrança para que esta seja válida.

5 - O julgado não padece de qualquer vício, havendo, tão somente, uma tentativa de alterar as conclusões alcançadas, inviável na via eleita, sendo despiciendo, também, o chamado prequestionamento numérico.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.